Tribunal: TJDFT
Processo: 0010239-23.2012.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010239-23.2012.8.07.0018 RECORRENTE: MASAYA KONDO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVEL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (ART. 9 DA LEI N. 8.429/92). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.230/2021. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199. PRECEDENTE VINCULANTE. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS NA ESFERA CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PROVAS CAPTADAS LICITAMENTE. PARTICIPAÇÃO NO ESQUEMA DE CORRUPÇÃO. ATOS ÍMPROBOS. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. COMPROVAÇÃO. IMPROCEDENCIA DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, objetivando a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pela prática de ato de improbidade administrativa que importou em enriquecimento ilícito (artigo 9o, caput, e inciso I, da Lei n. 8.429/92), nas penas do artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.429/92, ou por atentar contra os princípios da administração pública, em razão da sua conduta quando atuava nos cargos de Corregedor-Geral do Distrito Federal e de Secretário de Estado do Distrito Federal. 2. Embora seja incontestável que os eventos ilícitos discutidos em cada uma das ações de improbidade administrativa relativas à operação Caixa de Pandora façam parte de um mesmo esquema criminoso, é imperioso notar que em cada demanda específica existem circunstâncias fáticas e jurídicas completamente distintas, abrangendo aspectos materiais, temporais e subjetivos. Portanto, considerando a ausência de identidade de partes e questões debatidas, não se configura a repetição de uma ação anteriormente proposta, afastando-se, assim, a litispendência. Preliminar rejeitada. 3. Os peritos examinaram a integridade das gravações, incluindo a verificação de possíveis intervenções intencionais no conteúdo, com o objetivo de identificar qualquer edição fraudulenta. Nesses vídeos, ao realizar a análise, a resposta permaneceu constante de que inexistem indícios de edição fraudulenta. Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade de sentença. 4. O processo observou o devido processo legal e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão por que inexiste nulidade da sentença. Preliminar rejeitada. 5. A redação da Lei 14.230/21 trouxe a hipótese de prescrição intercorrente. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, no ARE n. 843.989/PR, julgado pela sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.199), finalizado em 18/8/22, firmou o entendimento de que os novos prazos prescricionais engendrados com a inovação legislativa são aplicáveis apenas a partir da publicação da Lei n. 14.230/21 (26/10/2021), logo, é inaplicável o instituto da prescrição intercorrente na hipótese em exame. Prejudicial rejeitada. 6. O ilícito praticado pelos apelantes restou configurado, uma vez que foi comprovada a montagem de um esquema que envolveu a contratação da empresa ré para a prestação de serviços. Nesse contexto, o preço desse contrato foi superfaturado, facilitando assim o recebimento e distribuição de propinas pelos réus apelantes. As condutas dos envolvidos enquadram-se nos artigos 9o e 11 da Lei n. 8.429/92. 7. A ação civil pública é uma ferramenta jurídica que permite ao Ministério Público e a outras entidades legitimadas a defesa dos interesses difusos e coletivos, visando a proteção do bem comum. Enquanto o pedido de indenização por dano moral foca na reparação de danos específicos à uma pessoa jurídica pública, a ação civil pública visa a proteção de interesses mais amplos que afetam a coletividade. No caso, o Ministério Público pleiteia indenização em favor do Distrito Federal, ou seja, o dano atinge a esfera jurídica da pessoa jurídica de direito público do mencionado ente. 8. A improbidade administrativa requer a presença simultânea de condutas violadoras da moralidade administrativa dolosas ou de má-fé. 9. Apenas a citação do nome de pessoas nas gravações promovidas pelo delator não é suficiente para sustentar um decreto condenatório. 10. Recursos conhecidos e não providos. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, sob o argumento de que a peça acusatória não perfaz satisfatoriamente a individualização da conduta do recorrente, pois não tece sequer uma brevíssima linha sobre a efetiva ilegalidade cometida. Assevera que não existe qualquer prova que demonstre que o recorrente concorreu para que terceiros auferissem valores de maneira ilícita; b) artigo 23 da LIA, sustentando que a pretensão condenatória se encontra fulminada pela prescrição intercorrente. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 37, §4o, da Constituição Federal, suscitando a nulidade da fixação de multa civil, uma vez que não prevista na Lei Maior. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 17 da Lei 8.492/1992. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Portanto, indene de dúvida que a participação do apelante não se limitava a ser apenas a de um mero prestador de serviços da empresa, mas demonstra a sua má-fé e dolo, resultando em prejuízo ao erário, pois, durante a vigência do contrato n. 115/2008 e seu aditivo, ocorreram pagamentos de faturas nos meses de janeiro, março, abril, maio e outubro de 2009. Esses pagamentos propiciaram remessas de propinas, entregues em espécie por ALEXANDRE TAVARES, na presença do apelante MASSAYA KONDO. Outrossim, a ausência de evidências de que o apelante tenha enriquecido ilicitamente com o desvio do dinheiro público não possui relevância para a incidência do art. 10, I, da LIA, pois a referida norma não exige o enriquecimento do agente, sendo suficiente a comprovação da lesão ao erário. Nesse contexto, resta configurado o ilícito praticado pelo apelante, MASSAYA KONDO, uma vez que sua participação no esquema criminoso era na atuação de entrega das propinas recolhidas, devendo, portanto, ser mantida a condenação. Com efeito, a Lei de Improbidade Administrativa é clara ao impor a todos os partícipes do ilícito, inclusive àqueles que incorram nas infrações do art. 10, o dever de ressarcimento integral dos danos, independentemente da extensão da conduta. É o que se extrai do art. 12 da LIA, in verbis: .... Portanto, o dever de ressarcir é uma consequência imposta a todos os agentes que pratiquem atos considerados ímprobos, resultando em dano ao erário público (ID 62187710). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 23 da LIA, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A prescrição intercorrente não se aplica aos atos de improbidade administrativa anteriores à Lei 14.230/2021, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao Tema 1.199” (AgInt no AREsp n. 1.600.888/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Igualmente, o apelo extremo não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 37, §4o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023